Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO. NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de medida liminar destinada à busca e apreensão de veículo oferecido como garantida em sede de alienação fiduciária.
2. Convém ressaltar que a comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. No caso em deslinde é incontroverso o recebimento da notificação extrajudicial no endereço da devedora. No entanto, a constituição em mora da devedora exige que as informações constantes no respectivo instrumento negocial correspondam ao constante na notificação extrajudicial, permitindo assim a exata identificação da prestação devida, o que possibilita o efetivo pagamento do débito. 3.1. No caso, nota-se a existência de três identificações numéricas divergentes, sendo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora fez referência a numeração que não corresponde nem ao contrato inicial e nem ao termo aditivo posteriormente firmado pelas partes.
4. Convém observar que o enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Assim, a pretensão recursal de imediata restituição do veículo objeto de busca e apreensão está alinhada ao entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.